Tribunal: STF
Processo: ARE 1486814
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRUÇÃO DENTRO DE ÁREA NON AEDIFICANDI DE RODOVIA. LEI Nº 6.766/79. NOVA REDAÇÃO. LEI MUNICIPAL N. 1.166/20 DE QUITANDINHA/PR. ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO. AFASTAMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. INCABÍVEL. TEMA 1.076 DO STJ. 1. A Lei nº 13.913/2019, ao alterar a Lei nº 6.766/1979, contemplou a possibilidade de redução de área non aedificandi contígua à faixa de domínio das rodovias, até o limite mínimo de 5 metros, por meio de lei municipal ou distrital (artigo 4º, inciso III). Em que pese tratar-se, a primeira vista, de imóvel localizado em área rural do Município de Quintandinha, a Lei Municipal nº 1.166/2020, diante da autorização do § 5º do artigo 4º da Lei nº 6.766/1979, reduziu a extensão da área não edificável para 5 metros em toda a extensão do território do município. 2. A regularidade e constitucionalidade da Lei Municipal nº 1.166\2020, ao equiparar abarcar toda a extensão do município na previsão, foi reconhecida por este e. TRF-4 no julgamento do agravo de instrumento n° 5049877-68.2020.4.04.0000, interposto da decisão que indeferiu a medida liminar requerida nos autos originários 3. Não estando configurado um proveito econômico inestimável ou irrisório ou um valor de causa muito baixo, não há que se falar em equidade, aplicando-se os percentuais previstos no § 2º do artigo 85 do CPC, em conformidade à tese do Tema 1.076 do c. STJ. Precedentes. 4. Preferencialmente, os honorários advocatícios deverão ser fixados sobre o valor da condenação e sobre o proveito econômico, somente incidindo sobre o valor da causa caso não haja condenação principal ou quando não for possível se verificar o proveito econômico. É o que se depreende claramente da expressão "ou, não sendo possível mensurá-lo,", utilizada pelo legislador no texto legal em análise. Precedentes do c. STJ, desta Turma e das demais Turmas Administrativas deste e. TRF-4. 5. Negado provimento à apelação da Autopista Planalto Sul S/A e dado provimento à apelação da parte autora.” (documento eletrônico 225, p. 14). 



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, d, da Constituição Federal, sustentou-se, em suma, violação ao art. 1022, II, do CPC, bem como aos arts. 4º III, 5º, da Lei 6.766/1979 (doc. 259).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    De início, ressalto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a recorrente deve indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de incidência da Súmula 284/STF. Nessa linha, cito os seguintes precedentes:



    “Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 89 DA LEI DE LICITAÇÕES. PERMISSIVO CONSTITUCIONAL AUTORIZADOR. NECESSIDADE. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS TIDOS POR VIOLADOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A teor do disposto no art. 321 do RI/STF, o recorrente deve indicar, na petição de encaminhamento do extraordinário, o permissivo constitucional que o autoriza. A importância do tema de fundo não é de molde a colocar em plano secundário a disciplina da matéria (ARE 1.015.622-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio). 2. A parte recorrente, na petição do recurso extraordinário, não indicou os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido. Nessas condições, incide a Súmula 284/STF. 3. Não foi apresentada mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se o recorrente a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto. 4. Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal, ´a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa´ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 5. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Nessa linha, veja-se o ARE 1.204.928-AgR, Rel. Min. Luiz Fux. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.305.501 AgR-segundo/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 27/5/2023 - grifei).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 6.6.2019. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. 1. É incognoscível recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição da República, sem que a parte Recorrente tenha indicado os dispositivos constitucionais tidos por violados. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do artigo 85, §11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 1.182.959 ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/9/2019 – grifei).



    Além disso, o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo.  



    De fato, nas razões recursais, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral e a indicação de afronta à Constituição da República, sem a devida particularização da matéria em exame e do modo pelo qual ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Confira-se:  



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. O acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e na Lei 8.078/1990, concluiu que a pandemia de Covid-19 ocasionou a redução drástica das atividades da empresa, o que levou ao desequilíbrio contratual entre as partes, suficiente para configurar o caso fortuito e de força maior apto a autorizar revisão do ajuste firmado até a data de 31/12/2020, período hábil para reequilibrar a situação da autora. 4. Assim, para rever esse entendimento seria necessário a revisão das provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 5. Em acréscimo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.420.068 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/4/2023 – grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.ADMINISTRATIVO. EX-BOMBEIRO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. INCLUSÃO NO QUADRO DA CORPORAÇÃO MILITAR ESTADUAL. ANISTIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. V – Consoante o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. VI – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. VII – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.368.369 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/5/2022 – grifei)



    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. 



    Com esse entendimento, aponto os seguintes julgados:  



    “Ementa: DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.314.123 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26/5/2021 – grifei)  



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.385.462 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2022 – grifei)



    Outrossim, o Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia:



    “A Lei nº 13.913/2019, ao alterar a Lei nº 6.766/1979, contemplou a possibilidade de redução de área non aedificandi contígua à faixa de domínio das rodovias, até o limite mínimo de 5 metros, por meio de lei municipal ou distrital (artigo 4º, inciso III).



    [...]



    Assegurou-se, assim, o direito de permanência de edificações na área não edificável contígua às faixas de domínio público das rodovias, possibilitando-se, ainda, a redução da extensão da área non aedificandi por lei municipal ou distrital. 



    Note-se que, em que pese tratar-se, a primeira vista, de imóvel localizado em área rural do Município de Quintandinha, a Lei Municipal nº 1.166/2020, diante da autorização do § 5º do artigo 4º da Lei nº 6.766/1979, reduziu a extensão da área não edificável para 5 metros em toda a extensão do território do município.



    Veja-se, aqui, que, em que pese a argumentação da concessionária de que as alterações efetivadas pela Lei n° 13.913/2019 não incidiriam no imóvel discutido, uma vez que "apesar de a Lei Municipal n° 1.166/2020, de Quintandinha/PR, não distinguir os imóveis rurais dos urbanos, tal distinção advém da Lei Federal n° 6.766/79, que afirma categoricamente que a dispensa da observância da exigência prevista no inciso III do caput do art. 4° aplica-se somente para os imóveis urbanos", a regularidade e constitucionalidade da Lei Municipal nº 1.166\2020, ao equiparar abarcar toda a extensão do município na previsão, foi reconhecida por este e. TRF-4 no julgamento do agravo de instrumento n° 5049877-68.2020.4.04.0000, interposto da decisão que indeferiu a medida liminar requerida nos autos originários



    [...]



    Dito isso, reconhecida a regularidade da Lei Municipal n° 1.166/2020, que reduziu a extensão da área não edificável para 5 metros em toda a extensão do território do município, não há espaço para outras discussões, devendo ser mantida a sentença proferida por seus próprios fundamentos, no ponto.” (documento eletrônico 225, p. 8)



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Federal 6.766/1979; e Lei 1.166/2020, do Município de Quitandinha/PR), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, além de incidir, na espécie, a Súmula 280/STF. Com essa orientação, cito os seguintes julgados:



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 4. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada nos arts. 5º, XIX, “a”, e 13 e incisos da Constituição de 1934, e nos arts. 2º; 5º, caput; 183, §3º; e 191, parágrafo único, da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 5. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 6. O Tribunal de origem, à luz da legislação ordinária aplicada à espécie (Lei 6766/1979 e Código de Obras Arthur Saboya – Lei Municipal 3.427/1929), embora tenha declarado a natureza pública da área vindicada, levando em consideração a segurança e a privacidade dos moradores ali estabelecidos, decidiu manter inalterada a ocupação privada existente no local. Desse modo, para divergir do entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 7. O exame da pretensão recursal demanda, ainda, a incursão na legislação local aplicável ao caso, o que atrai a incidência da Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 8. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 9. Agravo Interno do Município de São Paulo a que se nega provimento.” (ARE 1.461.449 AgR-segundo/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28/2/2024, grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.05.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÕES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) SEM O PRÉVIO LICENCIAMENTO. DEMOLIÇÃO E ADOÇÃO DE MEDIDAS TENDENTES A REPARAR O DANO AMBIENTAL. LEIS 4.771/1965, 6.766/1979 E 7.347/1985. RESOLUÇÕES 4/1985 E 302/2002 DO CONAMA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. 1. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Leis 4.771/1965, 6.766/1979 e 7.347/1985 e Resoluções 4/1985 e 302/2002 do CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente). Desse modo, a discussão constante dos autos, referente à construção em área de preservação permanente, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.388.654 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22/8/20232)



    Por fim, saliento que a admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Lei Maior pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o recurso, fundado no aludido dispositivo, interposto unicamente para provocar o reexame da interpretação de normas infraconstitucionais realizada pelo Juízo de origem. Nessa linha, destaco o julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 132.755/SP, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe 11/6/2010, ocasião em que o Ministro Marco Aurélio esclareceu:  



    “Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão - na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário -, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal.” 



    Com esse mesmo entendimento, menciono os seguintes julgados: ARE 1.409.507 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 13/4/2023; ARE 1.369.209 AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 29/8/2022; RE 1.383.733 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 19/8/2022; ARE 1.370.379 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 8/6/2022; ARE 1.360.326 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 17/4/2023; e RE 1.422.636 AgR/PR, da minha relatoria, DJe 6/9/2023, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). ICMS. CREDITAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE AFRONTA À ALÍNEA C DO ART. 102, III, DA CONSTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA D DO INCISO III DO ART. 102 DA LEI MAIOR. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. 



    III - Conforme assentado no julgamento do AI 791.292 QO-RG/RS (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    IV - A matéria referente ao princípio da não-cumulatividade e eventual direito ao crédito discutido nos autos ou a forma de usufruí-lo é controvérsia de índole infraconstitucional. Precedentes.



    V - A deficiência na fundamentação do recurso, no tocante à demonstração das razões pelas quais caberia o apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, atrai o óbice da Súmula 284/STF.



    VI - A admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem.



    VII - Agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015).” (grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2°, 3° e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator